Tribunal: TJDFT
Processo: 0012585-12.2014.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012585-12.2014.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ PAULO SANTANA DE JESUS RECORRIDOS: OLAVO CARLOS NEGRÃO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Usucapião. Improcedência do pedido inicial. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de usucapião, que julgou improcedente o pedido inicial. O apelante alega exercer a posse mansa e pacífica de imóvel situado em Sobradinho/DF, com área de 65.483 m2, desde 1992, e requer a declaração de usucapião do referido bem. A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência do pedido, fundamentando-se na ausência de comprovação inequívoca da titularidade particular da área e dos requisitos para a prescrição aquisitiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a primeira perícia realizada pode ser considerada como prova contundente para julgar procedente o pedido de usucapião; (ii) a sentença de improcedência deve ser mantida diante da ausência de comprovação da titularidade particular do imóvel e da inércia do autor em custear nova perícia. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso de ação de usucapião, é indispensável que o autor demonstre, de forma inequívoca, a titularidade privada do imóvel e a posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono. 4. A sentença de primeiro grau concluiu que o autor não logrou êxito em comprovar que a área pretendida era de titularidade particular, inviabilizando a prescrição aquisitiva. A divergência entre os laudos periciais e a inércia do autor em custear nova perícia reforçam a incerteza sobre a titularidade do imóvel. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A incerteza quanto à titularidade do imóvel inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva e deve ser suportada pelo autor, na forma do art. 373, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3o; art. 191, parágrafo único; CC, art. 102; CPC, art. 373, I. O recorrente aponta violação ao artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que “a sentença de primeiro grau foi viciada, pois fundamentou-se em um laudo pericial que ultrapassou os limites da perícia determinada pelo juiz, comprometendo sua validade.” (ID 73331501, p. 5). Aduz contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69545093): Com efeito, o primeiro laudo sugeriu que a área poderia estar inserida na matrícula no 125.887 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencente integralmente a Olavo Carlos Negrão, concluindo que a área não pertente a TERRACAP (ID 66133784 e 66133840). O segundo laudo, por sua vez, indicou que a área corresponde à matrícula no 138.291 do 3o Ofício de Registro de Imóveis encontra-se registrada no nome da TERRACAP (ID 66134059). Acrescente-se, ainda, que houve impugnação à autenticidade de documentos apresentados pelo autor, reforçando a incerteza sobre a natureza do bem (ID 66133961). Destarte, diante das contradições periciais e da inércia do autor em custear a realização de nova perícia simplificada, persiste a dúvida quanto à titularidade do imóvel. (...) o ônus probatório recai integralmente sobre o autor, que deveria ter comprovado o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, pois, conforme bem exposto na sentença: "A incerteza quanto à titularidade do imóvel inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva e deve ser suportada pelo autor, na forma do art. 373, I, do CPC." Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004